Tribunal: TJDFT
Processo: 0731146-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0731146-48.2020.8.07.0001 RECORRENTE: VALDIVINO RODRIGUES MAGALHÃES RECORRIDA: CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. CONVOLAÇÃO EM DIREITO SUBJETIVO. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO. NÃO DEMONSTRADO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, concernente à nomeação para o cargo de “Agente de Serviços Operacionais - Eletricidade”, ofertado mediante concurso público. 2. O Supremo Tribunal Federal, no RE no 837.311/PI - julgado pela sistemática da repercussão geral -, firmou entendimento no sentido de que a aprovação em concurso público fora do número de vagas previsto no edital gera ao candidato somente expectativa de direito e não direito adquirido à posse no cargo. 3. Ainda que a jurisprudência tenha se consolidado no sentido de possibilitar a convolação da mera expectativa de direito em direito subjetivo nos casos de preterição arbitrária e imotivada, incumbe ao requerente a demonstração de que os serviços terceirizados tomados pela requerida se enquadram no rol de atribuições permanentes de seus funcionários – o que não ocorreu. 4. O Poder Judiciário somente deve intervir na discricionariedade da Administração Pública para evitar ou corrigir situações de flagrante ilegalidade ou de manifesta ofensa à razoabilidade. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, no recurso especial, alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil, defendendo ser necessária a inversão do ônus da prova, uma vez que a recorrida é quem possui a maior facilidade para obtenção das provas concernentes à possível preterição por terceirização de serviços em função coincidente com a do cargo disputado pelo recorrente. Assevera que informou a quantidade imensa de terceirizados que estão exercendo atividades ao cargo de Agente de Serviços Operacionais de Eletricidade. Afirma que a recorrida continua contratando terceirizados durante o período de vigência do concurso, e ainda, com as mesmas atribuições entre o edital e as empresas contratadas. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 37, incisos II, e IV, da Constituição Federal, porquanto, ao contratar pessoal terceirizado durante o período de vigência do contrato, a empresa feriu o princípio da moralidade, e que houve desvio de poder. A recorrida, em contrarrazões, pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Denner B. Mascarenhas Barbosa, OAB/DF 44215 (id 27011590, pág. 1) II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque “para acolher a pretensão recursal quanto à desnecessidade da inversão do ônus da prova, seria necessário o reexame do contexto fático-probatório dos autos, inviável em recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. (...) A incidência da Súmula n. 7/STJ obsta o conhecimento do especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, pois impede verificar a similitude fática dos acórdãos.” (AgInt no REsp 1605694/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 23/4/2021). Também não merece seguir o extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos de fato e de prova dos autos, assentou, verbis: “incumbe ao requerente a demonstração de que os serviços terceirizados tomados pela requerida se enquadram no rol de atribuições permanentes de seus funcionários – o que não ocorreu.” (vide item 3 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice, em sede extraordinária, no enunciado 279 da Súmula do STF. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012